Tribunal: TJSP
Processo: 1025820-15.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Mandado de Segurança. IPTU. Alegação de direito líquido e certo à conclusão do procedimento de renovação anual do incentivo fiscal para o exercício de 2018, ou, subsidiariamente, de suspensão da exigibilidade do IPTU até que que seja proferida a decisão administrativa. Sentença que concedeu a segurança pleiteada, na forma do pedido subsidiário, a fim de que fique suspensa a exigibilidade do

Ementa:
Mandado de Segurança. IPTU. Alegação de direito líquido e certo à conclusão do procedimento de renovação anual do incentivo fiscal para o exercício de 2018, ou, subsidiariamente, de suspensão da exigibilidade do IPTU até que que seja proferida a decisão administrativa. Sentença que concedeu a segurança pleiteada, na forma do pedido subsidiário, a fim de que fique suspensa a exigibilidade do crédito tributário, até a solução do processo administrativo. Pretensão à reforma manifestada pela municipalidade. Desacolhimento. Direito líquido e certo ao processamento, em tempo razoável, do requerimento administrativo para renovação do incentivo fiscal (isenção) de IPTU para o exercício de 2018, em contrapartida à manutenção de fachada de prédio histórico tombado. Lei Municipal n. 12.350/1997. Concessão da segurança, nos termos do pedido subsidiário para suspensão da exigibilidade do tributo enquanto em trâmite o requerimento administrativo de renovação do incentivo fiscal, que era mesmo de rigor. Sentença mantida. Recursos oficial e voluntário de apelação não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025820-15.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado COMPANHIA DE GÁS
DE SÃO PAULO COMGÁS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025820-15.2018.8.26.0053 -Voto no 18547
2
Voto n. 18547
Ano 2020
Apelação /Remessa Necessária n. 1025820-15.2018.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Município de São Paulo
Apelado :
Companhia de Gás de São Paulo Comgás
Mandado de Segurança. IPTU. Alegação de direito
líquido e certo à conclusão do procedimento de
renovação anual do incentivo fiscal para o exercício de
2018,
ou,
subsidiariamente,
de
suspensão
da
exigibilidade do IPTU até que que seja proferida a
decisão administrativa. Sentença que concedeu a
segurança pleiteada, na forma do pedido subsidiário, a
fim de que fique suspensa a exigibilidade do crédito
tributário, até a solução do processo administrativo.
Pretensão à reforma manifestada pela municipalidade.
Desacolhimento.
Direito
líquido
e
certo
ao
processamento, em tempo razoável, do requerimento
administrativo para renovação do incentivo fiscal
(isenção) de IPTU para o exercício de 2018, em
contrapartida à manutenção de fachada de prédio
histórico tombado. Lei Municipal n. 12.350/1997.
Concessão da segurança, nos termos do pedido
subsidiário para suspensão da exigibilidade do tributo
enquanto em trâmite o requerimento administrativo de
renovação do incentivo fiscal, que era mesmo de rigor.
Sentença mantida. Recursos oficial e voluntário de
apelação não providos.

I Relatório
Trata-se de reexame obrigatório e recurso voluntário de
apelação (p. 1105/1112) interposto pelo Município de São Paulo em face da r.
sentença de p. 1087/1088, que concedeu a segurança pleiteada nos autos do
Mandado de Segurança impetrado por Companhia de Gás de São Paulo
Comgás, na forma do pedido subsidiário, a fim de determinar a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, até a solução do processo administrativo.
Os Embargos de Declaração interpostos (p. 1090/1092)
foram rejeitados (p. 1102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025820-15.2018.8.26.0053 -Voto no 18547
3
Adotado o relatório lançado na r. sentença recorrida,
“COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULOCOMGÁS impetrou o Mandado de
Segurança contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SÃO
PAULO, com escopo de obter medida que assegure a conclusão do procedimento de renovação
anual do incentivo fiscal de IPTU, para o exercício de 2018 ou, em caráter subsidiário, a
suspensão da exigibilidade do IPTU, até decisão administrativa”. Requereu, ainda, a
determinação à autoridade impetrada do prazo de 60 dias para a análise e
conclusão dos pedidos de renovação do benefício, suspendendo-se a exigibilidade
do crédito tributário até a efetiva análise de tal requerimento, no que concerne
aos exercícios seguintes.
Proferida a r. sentença de p. 1087/1088, apela a
municipalidade apelante, alegando, em síntese, que (I) a pretensão deduzida em
juízo pela impetrante/apelada parte do pressuposto de que o IPTU do exercício
2018, relativo ao imóvel identificado sob o SQL 003.010.0055-7, não seria
devido, em virtude do início da concessão do incentivo fiscal, efetuada através da
42a reunião do Comitê Gestor do Procentro - G-Centro, conforme deliberação no
001, de 15.07.2014, porém não se pode deixar de observar que se está diante de
um incentivo fiscal e não de uma isenção (LM no 12.350/97); (II) o ato de
lançamento tributário é ato obrigatório e vinculado (art. 142, parágrafo único, do
CTN), não há causa a afastar a incidência do IPTU ou a impedir a sua cobrança e
a renovação do benefício do incentivo fiscal, para o exercício seguinte, não se dá
de forma automática e não configura causa suspensiva da exigibilidade do crédito
tributário (art. 151 do CTN); (III) caso superados tais argumentos, deve ser
reconhecido que a ausência de fixação de prazo para análise do pedido
administrativo importa em verdadeira denegação da segurança pretendida,
relativamente aos requerimentos administrativos de renovação do incentivo fiscal
para os exercícios de 2019 e seguintes; (IV) a própria demandante impetrara
outro mandado de segurança (autos judiciais 1021328-43.2019.8.26.0053 - 6a
VFP), no qual já deduzira pretensão relativamente ao requerimento
administrativo de renovação de incentivo fiscal para o IPTU dos exercícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025820-15.2018.8.26.0053 -Voto no 18547
4
2019 e seguintes; (V) sendo concedida apenas em parte, de rigor os reflexos daí
decorrentes na distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos dos artigos 85 e
86 do CPC/2015. Requer a reforma da r. sentença recorrida, nos termos das
razões recursais (p. 1105/1112).
Em suas contrarrazões, a apelada sustenta, em apertada
síntese, que (I) impetrou mandado de segurança justamente porque a renovação
do incentivo fiscal não é automática e requereu a suspensão da exigibilidade com
base na previsão legal (liminar concedida em mandamus); (II) a morosidade na
análise do requerimento de renovação do incentivo fiscal impede a renovação de
sua certidão de regularidade fiscal, o que é imprescindível para a manutenção do
contrato de concessão para distribuição de gás natural canalizado no Estado de
São Paulo, nos termos do Decreto n° 43.888/1999; (III) não pretende por meio
do presente writ a análise do magistrado acerca do seu pedido de concessão de
incentivo fiscal, mas tão somente o reconhecimento da suspensão da exigibilidade
do débito enquanto não concluída a análise pela Administração Pública; (IV) os
documentos acostados aos autos comprovam seu direito líquido e certo de não
ser compelida ao pagamento do IPTU relativo ao ano de 2018 até a data de
conclusão da análise do pedido de renovação anual da concessão do incentivo
fiscal; (V) somente após a conclusão da análise do pedido é que se estará diante
do real valor do IPTU eventualmente remanescente, nos termos do que prevê a
Portaria 49/Pref/1999; (VI) nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, não
cabe a condenação em honorários advocatícios, não havendo que se falar em tal
fixação com base nos artigos 85 e 86 do CPC. Requer o desprovimento do
recurso (p. 1131/1138).
A d. Procuradoria Geral de Justiça declinou de sua
manifestação nos autos (p. 1147).
A r. sentença recorrida foi proferida já na vigência do
CPC/2015.
O recurso foi distribuído após a vigência da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025820-15.2018.8.26.0053 -Voto no 18547
5
772/2017 e não houve oposição das partes ao julgamento virtual no prazo
estabelecido.
II Fundamentação
O recurso voluntário de apelação, tempestivo (p. 1104) e
isento de preparo, não comporta provimento.
Primeiramente, como alega a municipalidade recorrente, há
que se destacar que, observados os estritos termos da petição inicial e da r.
sentença recorrida, integralizada pela r. decisão de p. 1102, tem-se que a
concessão da segurança pleiteada deu-se em parte, o que aqui fica explicitado para
todos os fins.
No mais, cumpre registrar que assim preceitua o artigo 2o da
Lei Municipal n. 12.350/1997 (p. 32/33):
Art. 2o O incentivo fiscal de que trata esta Lei, será concedido pelo
prazo de 10 (dez) anos e consistirá no recebimento, pelo
proprietário do imóvel ou patrocinador, de certificado expedido
pelo Poder Público.
§ 1o O certificado de que trata o "caput" deste artigo deverá
equivaler ao valor do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana do imóvel recuperado ou conservado.
§ 2o Quando houver para o imóvel isenção anterior, o valor do
certificado, a ser recebido pelo proprietário ou patrocinador das
obras ou conservação, deverá equivaler a 0,6% do valor venal do
imóvel recuperado ou conservado.
§ 3o O certificado de que trata o "caput" deste artigo será
utilizado exclusivamente para o pagamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana, incidente sobre o imóvel
recuperado ou conservado ou sobre outros imóveis do mesmo
proprietário ou de propriedade do patrocinador.
[...]
§ 5o O titular do certificado deverá requerer perante à Secretaria
das Finanças o reconhecimento do benefício, no início de cada
exercício.
§ 6o O benefício só será concedido se constatada, em vistoria, a
efetiva conservação do prédio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025820-15.2018.8.26.0053 -Voto no 18547
6
Como se verifica da análise dos citados dispositivos legais e
dos documentos de p. 34/457, a apelante tem a seu favor a concessão, pelo
Comitê Gestor do PROCENTRO (p. 384 e 387), do benefício fiscal de que trata
a Lei Municipal n. 12.370/1997, a qual estabelece o prazo de concessão de dez
anos (artigo 2o, p. 32). O requerimento administrativo pertinente ao
reconhecimento do benefício fiscal para o IPTU do exercício de 2018 foi
protocolado em 23.02.2018 (p. 391 e ss), socorrendo-se a impetrante do Poder
Judiciário para ver analisado tal pedido, ante o lapso temporal decorrido desde
então.
Na esteira do que concluiu o juízo a quo, ainda que se
considerem as alegações da municipalidade quanto ao nível de complexidade da
análise do requerimento administrativo e de estarem nela envolvidos vários
órgãos, bem como que, eventualmente, a renovação do incentivo fiscal pode não
implicar na quitação total do IPTU, não se vislumbra justificativa suficiente para
o lapso de tempo desnecessariamente longo para a análise do pedido
administrativo em debate nos autos.
Ainda, não se pode desconsiderar que os documentos retro
citados demonstram que a apelante manteve a conservação do prédio tombado
nos exercícios anteriores, como exige a citada Lei Municipal para a renovação do
benefício fiscal, tanto que a municipalidade já reconheceu cumpridos os
requisitos necessários ao gozo da benesse fiscal em exercícios anteriores, a
exemplo do que se vê às p. 381 e p. 457. Não menos relevante que o IPTU/2018,
conforme informa a impetrante/apelada, está com parcelas vencidas e a certidão
de regularidade fiscal da agravante venceu em 26.06.2018 (p. 458).
Não se desconhece as alegações da recorrente de que a
renovação do incentivo fiscal não é automático e que envolve vários órgãos e
setores, o que pode trazer complexidade ao processo, bem como que,
eventualmente, a sua renovação pode não implicar na quitação total do IPTU.
Contudo, a omissão do Poder Público, caracterizado aqui pelo prolongado tempo
pelo qual a apelada aguarda a conclusão de seu requerimento, viola os princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025820-15.2018.8.26.0053 -Voto no 18547
7
da eficiência e da razoabilidade e inviabiliza o exercício do benefício fiscal
concedido por lei.
Destarte, mais não é preciso dizer, sendo correta a
concessão, em parte, da segurança pleiteada, na forma do pedido
subsidiário, a fim de, na esteira do que concluiu o juízo a quo, determinar-
se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao
IPTU/2018, na forma do artigo 151, IV, do CTN, até que seja analisado e
concluído o pedido administrativo para renovação anual do incentivo fiscal
de IPTU para o exercício de 2018, previsto na Lei Municipal no
12.350/1997, relativo ao imóvel do cadastro municipal n° 003.010.0055-7.
Diante do resultado do presente recurso, arcará cada parte
com metade das custas e das despesas processuais, sendo descabida em Mandado
de Segurança e nos seus recursos a condenação em honorários advocatícios
(artigo 25 da Lei n. 12.016/2009), como acima já explicitado.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo
1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas
contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos
oficial e voluntário de apelação.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)